Tribunal: TJDFT
Processo: 0024206-15.2010.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI 9.099/95 C/C ART. 1022 DO NCPC. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conheço dos embargos de declaração opostos pela parte autora por serem tempestivos. Todavia, sua rejeição é medida que se impõe, uma vez que não configuradas as hipóteses do art. 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. As razões recursais expostas apontam o inconformismo do embargante quanto à decisão que, no juízo de retratação do art. 1.040, II, do CPC, aplicou a tese definida no RE 661.702 – Tema 546 (processo de origem no 20100111346918, 1a Turma Recursal do TJDFT, Distrito Federal versus Márcia Fraga Cavalcanti e outros) e, consequentemente, reconheceu a validade do auto de infração que o penalizou pelo transporte irregular de passageiros.
3. O embargante aduz que não seria o caso do juízo de retratação, já que o fundamento utilizado no anterior julgamento procedente do pedido foi o de que a conduta do autor não teria aptidão suficiente para fraudar o sistema público de transporte.
4. Verifico, contudo, que as circunstâncias fáticas do processo que deu origem ao referido Tema eram similares às destes autos. Isto é, no feito apreciado pelo STF o veículo também era de passeio e, consequentemente, não teria, segundo a sentença e o acórdão da 1a Turma Recursal, aptidão para fraudar o sistema de transporte coletivo.
5. Entretanto, o STF, mesmo considerando tais circunstâncias do processo de origem, reconheceu a validade do auto de infração e manteve a incidência das penalidades, motivo pelo qual não há que se falar em distinguishing ou qualquer outro mecanismo para afastar a incidência da tese vinculante.
6. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da lei no 9.099/95.